Tribunal: TJMT
Processo: 1021819-85.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021819-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), VOLARE VEICULOS LTDA - CNPJ: 16.865.089/0001-99 (AGRAVANTE), P S C ELETRICA INSTALACOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 08.030.985/0001-00 (AGRAVADO), VOLARE VEICULOS LTDA - CNPJ: 16.865.089/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO SANEADORA FUNDAMENTADA.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO
NÃO P
ROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da comarca de Sinop que, em ação declaratória de vício redibitório c/c perdas e danos, reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova e deferiu a realização de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão saneadora é nula por ausência de fundamentação; e (
ii
) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que adquiriu
micro-ônibus
para transporte de funcionários, com consequente inversão
do ônus da prova em razão de alegados vícios mecânicos e elétricos internos ao veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão saneadora apresenta fundamentação suficiente
,
indica
ndo
a norma aplicável, a dificuldade técnica de produção da prova e reconhece
ndo
a hipossuficiência técnica da
autora
.

O art. 2º do CDC define consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

A teoria finalista, adotada pelo STJ, considera destinatário final aquele que retira o bem ou serviço de circulação, utiliza-o para consumo próprio e não o incorpora ao processo produtivo.

A teoria finalista mitigada permite a incidência do CDC em favor de pessoa jurídica quando demonstrada vulnerabilidade concreta perante o fornecedor, ainda que a adquirente não seja destinatária final em sentido estrito.

A alegação de defeitos mecânicos e elétricos internos cuja apuração exige conhecimento técnico especializado, evidencia vulnerabilidade técnica da agravada.

O reconhecimento da aplicabilidade do CDC autoriza a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, e no art. 373, § 1º, do CPC, diante da excessiva dificuldade probatória da parte originalmente onerada e da maior facilidade probatória da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão saneadora não é nula por ausência de fundamentação quando explicita a
norma aplicável, a premissa fática concreta e a consequência jurídica extraída da dificuldade técnica de produção da prova. 2. A teoria finalista mitigada autoriza a aplicação do CDC à pessoa jurídica que demonstra vulnerabilidade técnica concreta perante o fornecedor, ainda que o bem adquirido tenha relação com sua atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º e 6º, VIII; CPC,
arts
. 373, § 1º, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1035685-97.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2025,
publ
. 18.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.

1021819-85.2026.8.11.0000 de decisão 2ª Vara Cível da comarca de Sinop que, em Ação Declaratória de Vício Redibitório c/c Perdas e Danos, reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova e deferiu a perícia.

A agravante alega que, na origem, a autora ajuizou ação narrando a aquisição de um
micro-ônibus
Volare Fly 9/W9 Executivo, comercializado pela corré
Macropeças
Multimarcas e fabricado por ela (agravante), sustentando que o veículo apresentou defeitos mecânicos e elétricos sucessivos, que a impediram de utilizar o bem em sua atividade empresarial, motivando o pedido de rescisão contratual, restituição de valores, danos materiais e lucros cessantes.

Entende que ao caso não se aplica o CDC, pois a agravada não é consumidora final, por se tratar de empresa que adquiriu o produto para viabilizar sua atividade profissional e obter lucro, nem tampouco se aplica a teoria finalista mitigada.

Aduz que é de responsabilidade da agravada a produção das provas.

Argumenta sobre a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
370263866
).

Contraminuta no
Id.
376198356
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante sustenta
a
nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, subsidiariamente, a inaplicabilidade do CDC por ausência de vulnerabilidade da agravada.

A decisão saneadora não é omissa nem obscura. O magistrado indicou a norma aplicável, identificou a premissa fática concreta — a dificuldade técnica de produção da prova sobre vícios mecânicos e elétricos internos ao veículo — e extraiu dela a consequência jurídica do reconhecimento da hipossuficiência técnica da adquirente.

A discordância da agravante quanto ao raciocínio desenvolvido configura divergência de mérito, não vício formal de fundamentação apto a atrair a sanção do art. 489, § 1º, do CPC.

Rejeito a preliminar
.

Quanto ao mérito,
o
art. 2º do CDC preceitua que “
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

Pela teoria finalista, adotada pelo STJ, destinatário final é aquele que retira o bem ou o serviço de circulação, o usa para consumo próprio e não o aplica em seu processo produtivo.

Todavia,
a teoria finalista mitigada admite a aplicação do CDC a pessoas jurídicas que demonstrem vulnerabilidade concreta diante do fornecedor, ainda que não sejam destinatárias finais em sentido estrito.

No caso, a agravada adquiriu
micro-ônibus
fabricado pela agravante
a fim de transportar funcionários,
e alega
defeitos mecânicos e elétricos internos ao produto, cuja apuração depende de conhecimento
técnico
especializado.

A fabricante detém o domínio do processo produtivo,
bem como dos reparos efetuados na concessionária.
A agravada, por sua vez,

não possui aptidão técnica equivalente para
essa investigação
.

Essa
divergência
configura, de forma objetiva, a hipossuficiência técnica que autoriza a aplicação da teoria finalista mitigada
.

Reconhecida a aplicabilidade do CDC, a inversão do ônus da prova
está fundamentada
no art. 6º, VIII, do referido diploma
,
e

no art. 373, § 1º, do CPC, que autoriza a distribuição dinâmica diante da excessiva dificuldade probatória da parte originalmente onerada e da maior facilidade da parte contrária.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO ELETRÔNICO DE BENS MÓVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da teoria finalista mitigada autoriza o reconhecimento da relação de consumo quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional do adquirente, ainda que o bem seja destinado à revenda ou uso profissional.

(...)

Presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, notadamente a verossimilhança das alegações e a
hipossuficiência técnica do agravado, é legítima a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem.

(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10356859720258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026